Tribunal: TJMT
Processo: 1016911-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016911-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO VAGNES - CPF: 004.131.881-16 (AGRAVANTE), JORGE LUIS HERMES - CPF: 430.862.849-00 (AGRAVADO), ALBERTO EMILIO PETRY - CPF: 469.239.859-00 (AGRAVADO), ELESSANDRO PEREIRA BARBOSA - CPF: 003.337.321-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Embargos De Terceiro. União Estável E Composse Alegada. Contrato Rescindido Judicialmente. Registro Dominial Posterior. Indeferimento De Tutela De Urgência.
Agravo Interno

prejudicado
.
Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
terceira embargante, companheira do executado, objetivando suspender os efeitos da decisão que indeferiu tutela provisória requerida nos embargos de terceiro manejados para impedir a reintegração de posse deferida em ação de rescisão contratual com liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência no bojo dos embargos de terceiro, notadamente diante da alegada composse decorrente de união estável não formalizada e da falta de participação da Agravante na ação originária.

III. Razões de decidir

3.
A aquisição dos imóveis foi feita exclusivamente pelo companheiro da agravante, mediante contrato de compra e venda celebrado com os recorridos, o qual foi judicialmente rescindido por inadimplemento, com trânsito em julgado.

4. A existência de união estável foi alegada em momento posterior à celebração do contrato e não consta do título aquisitivo, o que impede o reconhecimento de litisconsórcio necessário e afasta eventual nulidade processual por falta de citação.

5. O registro de propriedade em nome da agravante ocorreu após a rescisão judicial do contrato e não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há litisconsórcio passivo necessário do cônjuge ou companheiro em ação que versa sobre rescisão de contrato com efeitos obrigacionais.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A falta de citação de companheira não configura nulidade em ação de rescisão contratual quando o contrato foi firmado exclusivamente pelo outro convivente, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. 2. A alegação de composse e a existência de matrícula posterior à rescisão do contrato não evidenciam, por si sós, a probabilidade do direito à proteção possessória nos embargos de terceiro.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 674.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.363.648/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.03.2020; TJMT, RAC nº 0009779-31.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 21.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016911-19.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cristiane do Nascimento Vagnes
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1001827-97.2025.8.11.0025, opostos em desfavor de
Alberto Emilio Petry e Jorge Luis Hermes
.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar e manteve os efeitos do mandado de reintegração de posse expedido nos autos da Liquidação de Sentença n. 1000934-87.2017.8.11.0025.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que desde 2009 convive em união estável com Elessandro Pereira Barbosa, o qual figura como Executado na Liquidação de Sentença.

Alega que opôs os Embargos de Terceiro a fim de proteger sua posse e propriedade do Lote n. 09 e Lote n. 10, situados na Avenida 04 de Julho, no Município de Castanheira-MT.

Sustenta que não integrou o polo passivo da demanda de liquidação de sentença, apesar de exercer composse dos imóveis, em razão da união estável e da titularidade formal registrada, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja determinada a suspensão da Liquidação de Sentença n. 1000934-87.2017.8.11.0025 e garantir sua manutenção na posse dos imóveis.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 289343380), o Agravante interpôs Agravo Interno no Id. 289024893.

Os Recorridos, por sua vez, apresentaram contraminuta tanto ao Agravo Interno, quanto ao Agravo de Instrumento (Id. 295660894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos pela agravante
Cristiane do Nascimento Vagnes
em desfavor dos agravados
Jorge Luis Hermes
e
Alberto Emílio Petry
, com objetivo de suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse determinada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos (aluguéis pelo uso dos imóveis) e Indenização por Dano Moral n. 1000934-87.2017.8.11.0025,
em fase de Liquidação de Sentença
, que culminou na retomada da posse dos imóveis pelos promitentes vendedores, ora Agravados.

Segundo a narrativa inicial, a Agravante sustentou que

mantém união estável, desde 2009, com Elessandro Pereira Barbosa, o qual figura como executado nos autos da referida liquidação de sentença.

Aduziu que, em 2010, o seu companheiro
adquiriu os Lotes n. 09 e n. 10, localizados na
Avenida 04 de Julho (antiga Jaime Campos), quadra 19, do Município de Castanheira-MT e, portanto, tais bens passaram a integram o patrimônio comum, diante da convivência estável entre ambos.

Defendeu a composse dos imóveis, nos quais fixou residência familiar e estabeleceu a sede de sua empresa desde 2014. Afirmou, ainda, que obteve a efetiva propriedade do Lote n. 10, conforme demonstra a matrícula n. 27.234 registrada em seu nome.

Aduziu que não integrou o polo passivo da demanda originária, mesmo sendo titular da posse e de direito de propriedade do bem atingido pela ordem de reintegração de posse, circunstância que, em sua ótica, configura afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Destacou, por fim, que é possuidora de boa-fé e não pode ser prejudicada pela reintegração da posse dos imóveis pretendida pelos Embargados.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da reintegração de posse até o julgamento final da demanda.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que a posse exercida pela Embargante decorre de contrato de compra e venda firmado entre os Embargados e seu companheiro, Elessandro Pereira Barbosa, avença esta judicialmente rescindida por sentença transitada em julgado, em razão de inadimplemento contratual.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso, no qual sustenta que a tutela de urgência foi indeferida nos embargos de terceiro, em virtude da sentença proferida na ação de reintegração de posse ajuizada contra seu companheiro, sem que ela houvesse participado do processo.

Ressalta que tal decisão deixou de observar garantias constitucionais fundamentais, notadamente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Argumenta que, conquanto o Juiz singular tenha reconhecido a existência de documentos que demonstram o seu exercício de posse e, inclusive, o registro da propriedade do Lote nº 10 em seu nome, reputou a posse como precária, por decorrer de contrato firmado entre os agravados e seu companheiro, contrato este desconstituído judicialmente por inadimplemento.

Aduz, no entanto, que o objeto dos embargos de terceiro é justamente proteger a posse e o domínio de quem não integrou a relação processual originária. Assim, a decisão combatida desconsiderou o fato de que é terceira estranha ao feito principal, além de legítima possuidora e proprietária de bem imóvel com registro em seu nome, o que confere ao seu direito eficácia
erga omnes
.

Pontua que a matrícula nº 27.234, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Juína/MT, é prova idônea da titularidade dominial, conferindo-lhe presunção de veracidade e oponibilidade contra terceiros.

Alega, ainda, que a falta de citação no processo originário configura nulidade absoluta, ante a existência de composse decorrente de união estável pública e contínua desde 2009.

Os Agravados, por seu turno, rechaçaram às alegações.

Feita a contextualização, passo ao exame do mérito recursal, que se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão objurgada.

Nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, é lícito ao terceiro, não integrante do processo originário, opor Embargos para proteger sua posse ou propriedade sobre bens objeto de constrição judicial. Contudo, para o deferimento de tutela provisória no bojo da Ação de Embargos de Terceiro, exige-se a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, nos moldes do artigo 300, do CPC.

No caso, os bens objeto dos embargos foram adquiridos em 09/04/2010 pelo companheiro da agravante, Elessandro Pereira Barbosa, mediante Contrato de Compra e Venda celebrado com os Agravados (Id. 9190795 autos principais). Referido pacto, no entanto, foi judicialmente rescindido por sentença transitada em julgado, em 01/06/2021, diante do inadimplemento contratual, nos autos da liquidação de sentença.

Ressalte-se que, no instrumento contratual, o adquirente declarou expressamente o estado civil de solteiro (Id. 9190795 – Ação n. 1000934-87.2017.8.11.0025). Inclusive, a existência de união estável somente foi alegada na contestação apresentada na fase de liquidação de sentença.

Tal circunstância, impossibilitou qualquer ciência inequívoca, por parte dos Recorridos, sobre a existência de eventual comunhão patrimonial fática ou de composse decorrente de relação afetiva não formalizada nem publicizada. Ademais, vale destacar que
o registro de propriedade em nome da agravante somente ocorreu após a rescisão judicial do contrato, especificamente em 17/05/2024, conforme Id. 174653180 dos autos n. 1000934-87.2017.8.11.0025).

Se não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
“ser

dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.363.648/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.03.2020)

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “QUERELA NULLITATIS” –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONVIVENTE NOS AUTOS DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DOS RÉUS A RESPEITO DA UNIÃO ESTÁVEL OU DO POSTERIOR MATRIMÔNIO
– INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONVIVENTES/CÔNJUGES – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE CONSISTE EM MERA CONSEQUÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 10, § 2º DO CPC/1973 - NULIDADE INOCORRIDA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA A PEDIDO DO MESMO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA APLICADA – ART. 334, § 8º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I –
Não há litisconsórcio passivo necessário na ação de rescisão de contrato celebrado exclusivamente por um dos cônjuges/conviventes, ante a natureza estritamente pessoal do pretendido provimento jurisdicional. II – A cumulação de pedido de reintegração possessória em ação de rescisão contratual não descaracteriza a natureza jurídica deste provimento jurisdicional, tendo em vista que consiste em mera consequência da extinção do acordo, vinculada ao retorno dos contratantes ao status quo ante.
III – Constatada a ausência injustificada do apelante na audiência de conciliação realizada a pedido do mesmo na segunda instância, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do CPC.” (RAC n. 0009779-31.2016.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.08.2019 – negritei e grifei)

Desse modo, não verificada a probabilidade do direito, tampouco o perigo concreto de dano irreparável que justifique a medida excepcional, deve ser
mantida
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso e mantenho inalterada a decisão recorrida. Por consequência lógica, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
(Id. 289024893).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025